Tribunal: TJBA
Processo: 8025999-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025999-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRO MÉDICO DR. ANTONIO BARBOSA LTDA

Advogado(s)
:
JANILSON PEREIRA LOPES, LAIS MENEZES DA SILVA

AGRAVADO: HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CARACTERIZADOS. SUPERVENIÊNCIA DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS AGRAVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PREVALÊNCIA DO STAY PERIOD PREVISTO NO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8025999-95.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRO MÉDICO DR. ANTONIO BARBOSA LTDA e como agravados HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,